Tribunal: TJMT
Processo: 1035277-22.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035277-22.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE - CPF: 068.506.341-00 (EMBARGANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE
.

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA
.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., mantendo sentença de improcedência fundada na inexistência de falha operacional na gestão da conta
PASEP da autora.

II. Questão em discussão

A questões em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a aplicação da Teoria da
Actio
Nata
e do Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia ao concluir, com base na perícia judicial produzida sob contraditório, que os índices oficiais de juros e correção monetária foram corretamente aplicados à conta PASEP da autora, inexistindo falha operacional, retenção indevida ou saque irregular.

A discussão acerca do termo inicial da prescrição e da aplicação da Teoria da
Actio
Nata restou prejudicada diante do julgamento de improcedência do pedido por ausência de ato ilícito, nexo causal e dano indenizável.

Não há omissão quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente e coerente para solucionar a lide, ainda que deixe de enfrentar argumentos considerados logicamente superados pela tese acolhida.

O acórdão enfrentou expressamente o Tema 1.150 do STJ ao consignar que o Banco do Brasil responde apenas por falhas operacionais comprovadas na administração das contas PASEP, circunstância não demonstrada nos autos.

O inconformismo da parte com a valoração da prova pericial e com o resultado do julgamento não caracteriza vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
487,
I,

1.022
,
1.025
e 1.026, § 2º
;
LC nº 26/1975, o Decreto nº 4.751/2003 e a Lei nº 9.365/1996.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SIL
VA DUARTE
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Nos embargos apresentados sob o ID. 366424367, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, afirmando que a decisão teria ignorado a "consolidada Teoria da
Actio
Nata, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no julgamento do Tema Repetitivo 1.150". Aduz que a prescrição não se inicia com a violação do direito, mas
no momento em que
o titular toma ciência inequívoca da lesão, o que, no caso, teria ocorrido apenas com o acesso aos extratos detalhados e microfilmagens.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em erro ao não considerar que o ônus de provar a ciência anterior
da autora caberia ao Banco do Brasil.

Em contrarrazões
apresentadas
no
ID
.
367429867
, o embargado aleg
a
que o recurso possui nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida.
Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE.

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Maria de Lourdes Figueiredo e Silva Duarte, contra sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., ao fundamento de que a prova pericial concluiu pela regularidade da aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta PASEP da autora, inexistindo falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização civil.

Pois bem. Passo à análise das teses contidas no apelo recursal.

Preliminar.

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, reiterando a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem.

A partir da análise criteriosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, especialmente aqueles acostados sob os
IDs
nº 304280364 e seguintes
, bem como dos próprios contornos da lide, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a alegada insuficiência financeira da recorrente, razão pela qual se encontram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

Dessarte, restam atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser regularmente conhecido.

É como voto.

Mérito Recursal.

Defende a reforma da sentença, com julgamento de procedência dos pedidos, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a fixação de honorários recursais.

Neste ponto recursal, registre-se que a peça recursal apresenta passagens internamente contraditórias, pois em determinado trecho afirma que a sentença teria extinguido o feito por carência da ação ou por prescrição, ao passo que o documento efetivamente juntado aos autos demonstra que houve
julgamento de improcedência do pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Nesse sentido, a análise recursal deve observar o conteúdo da sentença efetivamente proferida nos autos, e não premissas dissociadas do pronunciamento judicial constante do processo.

Ainda assim, considerando que a alegação relativa à legitimidade passiva da instituição financeira se confunde com o próprio mérito recursal, sua apreciação será realizada em conjunto com este.

Superado esse ponto, verifica-se que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Conforme se extrai da sentença e, sobretudo, do laudo pericial judicial referido no decisum, a perícia concluiu expressamente que, nos extratos microfilmados e informatizados examinados,
houve aplicação dos índices de juros e correção monetária conforme a tabela oficial editada pelo Tesouro Nacional
, observando-se a LC nº 26/1975, o Decreto nº 4.751/2003 e a Lei nº 9.365/1996.

A conclusão técnica acolhida pelo Juízo singular foi no sentido de que os lançamentos efetuados na conta PASEP da autora obedeceram aos percentuais oficiais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do fundo, não se evidenciando falha operacional, retenção indevida, omissão bancária ou aplicação de critérios diversos daqueles fixados pelo órgão gestor.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça que o Banco do Brasil exerce função operacional relevante no âmbito do PASEP, a responsabilização civil pretendida pela autora dependeria da comprovação concreta de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Todavia, tal demonstração não foi produzida.

Ao contrário, o acervo probatório foi conclusivo no sentido de que a instituição financeira observou os parâmetros oficiais aplicáveis ao fundo, o que afasta a alegação de desfalque indevido atribuível ao recorrido.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio Juízo sentenciante enfrentou de forma expressa a distinção entre o cálculo apresentado sob a ótica da autora e aquele efetivamente devido segundo a legislação regente do PIS/PASEP, senão vejamos:

“[...] O laudo pericial concluiu que os índices de juros e correção monetária aplicados às contas PASEP da parte autora obedeceram às determinações do Conselho Diretor, utilizando-se dos percentuais de valorização oficiais divulgados pelo Tesouro Nacional. Com isso, a perícia confirmou a regularidade dos lançamentos, restando afastada a existência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil.

Frisa-se que o perito também elaborou cálculo segundo o entendimento da parte autora, contudo, não prospera, eis
quedeve
ser observado aqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

Com base no conjunto probatório dos autos, em especial na conclusão da perícia técnica judicial, não se extrai qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte do requerido que possa ser qualificada como ilícita. Ao contrário, evidenciou-se que o Banco do Brasil apenas operou as contas PASEP conforme as normas estabelecidas pelo órgão gestor, inexistindo prova de que tenha havido retenção indevida de valores, aplicação incorreta de índices de atualização ou qualquer outra conduta que ensejasse responsabilização civil. [...]”

Ainda nesse contexto, verifica-se que o acervo probatório coligido aos autos evidencia que a instituição financeira observou o encargo legal que lhe incumbia.

Com efeito, do exame do laudo pericial depreende-se que o perito judicial, na qualidade de auxiliar do Juízo, equidistante das partes e detentor de conhecimento técnico especializado, realizou análise minuciosa da evolução da conta vinculada da apelante no período de 1981 a 1992.

A conclusão do perito foi categórica ao afirmar que o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de juros de 3% ao ano e a correção monetária pela TJLP, conforme as tabelas oficiais editadas pelo Tesouro Nacional.

O laudo evidenciou que o saldo reduzido decorreu não de desfalques ilícitos, mas da própria mecânica do fundo, na qual a autora recebia anualmente o crédito de rendimentos via folha de pagamento (FOPAG), os quais abatiam o saldo remanescente.

A propósito, trago à baila a conclusão alcançada pelo perito judicial, conforme se depreende do documento acostado ao
ID. 304280909
,
in
verbis
:

Assim, não procede a alegação de que haveria prova técnica favorável à tese autoral apta a justificar a reforma da sentença. O que existe nos autos é, em verdade, uma demonstração pericial de que, adotados critérios estranhos ao regime legal do PASEP, alcança-se determinado resultado matemático; entretanto, a mesma perícia concluiu que os critérios efetivamente aplicados pelo banco foram os oficiais e corretos.

Dessa forma, a perícia contábil judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo e submetida ao contraditório, ao concluir pela inexistência de valores a serem restituídos, possui especial força probatória e deve prevalecer sobre cálculos ou laudos unilaterais, salvo quando infirmada por prova técnica robusta em sentido contrário.

Aliás, tal entendimento possui guarida na jurisprudência hodierna deste tribunal,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DA CONTA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO UNILATERAL
. DIFERENÇA RESIDUAL APURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA COMPROVAÇÃO DE SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP.

2. As ações relativas à má gestão de contas do PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data do saque integral da conta vinculada.

3. A prova pericial judicial produzida sob contraditório prevalece sobre cálculos unilaterais, salvo demonstração de erro técnico relevante.

4. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar os saques realizados em caixa físico, subsistindo a diferença de saldo quando não comprovado fato extintivo do direito do participante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC,
arts
. 371, 373, II, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.387; STJ,
AgInt
no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024.

(N.U 1024920-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Ademais, o pedido de aplicação de índices diversos, como o IPCA ou a inclusão de expurgos dos Planos Verão e Collor, carece de fundamentação legal contra o operador do fundo, uma vez que o Judiciário não pode impor ao administrador a utilização de parâmetros que extrapolam as diretrizes normativas do órgão gestor. Em síntese, o laudo pericial esvaziou a tese de desfalque, ratificando a correção da sentença de improcedência.

Outrossim, revela-se imprescindível distinguir a gestão operacional da conta vinculada da controvérsia atinente aos chamados expurgos inflacionários.

A jurisprudência sedimentada pelo STJ no Tema 1150 esclarece que o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por eventuais diferenças decorrentes de índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor; tal responsabilidade seria da União. O Banco responde apenas por falhas na execução (saques indevidos ou não aplicação dos índices oficiais).

Como a perícia atestou que os índices oficiais foram aplicados e que os débitos registrados correspondiam a pagamentos feitos à própria servidora, a presunção de legitimidade dos atos praticados pela instituição financeira restou confirmada.

Portanto, a interpretação jurídica desses fatos demonstra a inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o suposto prejuízo da autora.

Logo, sem mais delongas, a improcedência da demanda é medida impositiva.

2.2. Dos danos morais indenizáveis e do quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título.

Também não prospera a pretensão indenizatória por danos morais.

Ausente a comprovação de conduta ilícita praticada pelo recorrido, inexiste suporte jurídico para condenação reparatória, seja a título material, seja moral. O dano moral não decorre automaticamente do simples inconformismo da parte com o valor existente em conta vinculada, especialmente quando a prova dos autos demonstra a regularidade da operacionalização do programa.

Ressalto, ainda, que a sentença analisou adequadamente a disciplina normativa do PASEP, destacando que os índices e critérios de atualização monetária e rendimentos das contas individuais são definidos pelo Conselho Diretor do fundo, cabendo ao Banco do Brasil observância estrita a tais comandos. Nessa linha, não se extrai dos autos elemento concreto apto a infirmar a conclusão judicial de primeiro grau.

Portanto, à míngua de prova de ato ilícito imputável ao recorrido, e considerando que a perícia judicial corroborou a regularidade dos lançamentos e da metodologia de atualização utilizada, impõe-se a manutenção integral da sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões de embargos
no ID.
366424367
, a
embarga
nte aponta suposta omissão quanto à aplicação da Teoria da
Actio
Nata
,

defendendo que o termo inicial da prescrição deveria ser a data em que obteve os extratos e microfilmagens, e não a data do saque. Alega, outrossim, erro material ao se considerar critérios objetivos em detrimento da vertente subjetiva da referida teoria.

Pois bem. No exercício de uma análise profunda e técnica, verifico que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria que foi devidamente apreciada. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, o que não oc
orre na
decisão
.

O acórdão embargado não foi omisso quanto à tese da prescrição ou da
actio
nata
por uma razão lógica e processual evidente: a demanda foi julgada improcedente com
resolução de mérito
, fulcrada na inexistência de ato ilícito. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, encartado no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
A
prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, atesta que o banco agiu corretamente e que não houve desfalque,
não entrando no mérito

d
o termo inicial do prazo prescricional, uma vez que o próprio direito material alegado pela autora inexiste.

O acórdão foi categórico ao transcrever que "a perícia judicial concluiu que os lançamentos realizados na conta PASEP observaram os índices oficiais de juros e correção monetária definidos pelo órgão gestor", e que "a prova técnica afastou a existência de falha operacional, retenção indevida, saque irregular ou aplicação de critério diverso". Assim, a fundamentação do Colegiado centrou-se na ausência de nexo causal e de conduta ilícita, o que esvazia por completo a discussão sobre a prescrição da pretensão indenizatória. Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para decidir a lide, ainda que não responda a todos os argumentos da parte que, diante da tese central acolhida, tornaram-se logicamente prejudicados.

Ademais, a embargante tenta rediscutir a gestão operacional da conta sob o pretexto de omissão na aplicação do Tema 1150 do STJ. Contudo, o acórdão abordou expressamente referido tema, consignando que o Banco do Brasil apenas responde por falhas operacionais comprovadas. No caso vertente, a perícia judicial, elemento de convicção soberano e técnico, infirmou a tese de desfalque. O inconformismo com a valoração da prova não se resolve pela via estreita dos
aclaratórios
, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento subjetivo da parte.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026